Tribunal: TJSP
Processo: 1019357-86.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Omissão configurada – Apesar de citado no acórdão o IRDR que versa sobre a incidência de 50% do Prêmio de Incentivo sobre os adicionais temporais, tal não constou no dispositivo – Contradição – Mera discordância com o julgado – Embargos acolhidos em parte, para reconhecer expressamente o direito a que a sexta parte incida sobre 50%

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão e contradição – Omissão configurada – Apesar de citado no acórdão o IRDR que versa sobre a incidência de 50% do Prêmio de Incentivo sobre os adicionais temporais, tal não constou no dispositivo – Contradição – Mera discordância com o julgado – Embargos acolhidos em parte, para reconhecer expressamente o direito a que a sexta parte incida sobre 50% do valor pago do Prêmio Incentivo (parte fixa).